Tribunal: TJBA
Processo: 8000508-83.2024.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000508-83.2024.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO

APELADO: BYANKA SILVA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MORENA JULIA DE JESUS RIBEIRO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EXCLUSÃO UNILATERAL DA BENEFICIÁRIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL NÃO ARGUIDA NA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando o restabelecimento definitivo do plano de saúde coletivo da autora, bem como condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 940,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 a título de compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a alegação de fraude contratual apresentada pela apelante apenas após a contestação e reiterada na apelação configura inovação recursal vedada; (ii) analisar a legalidade da exclusão unilateral da autora do plano de saúde e a consequente responsabilização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula nº 608), salvo nos casos de autogestão, o que não se verifica na hipótese dos autos.

4. A exclusão unilateral da autora do plano de saúde, sem notificação prévia e sem justificativa apresentada na contestação, configura conduta ilícita, especialmente diante da ausência de provas de má-fé ou participação da autora em eventual fraude.

5. A alegação de fraude contratual feita apenas em petição posterior à contestação e reiterada em sede recursal caracteriza inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico processual, nos termos dos arts. 336 e 342 do CPC.

6. Configura-se a preclusão consumativa da matéria defensiva não arguida na contestação, sendo inaplicável a exceção prevista no art. 342 do CPC por ausência de fato superveniente.

7. A jurisprudência do STJ reconhece que o princípio da eventualidade impõe ao réu o dever de deduzir integralmente sua defesa na contestação, sob pena de preclusão (AgInt no AREsp 2609560/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 23.09.2024).

8. Comprovada a condição de dependente da autora, sua exclusão do plano sem prévia notificação viola os arts. 6º, III, e 14 do CDC e configura falha na prestação do serviço.

9. A condenação por danos materiais encontra respaldo nos comprovantes de despesas médicas custeadas pela autora após a negativa indevida de cobertura.

10. A rescisão imotivada e abrupta do plano de saúde gera angústia e abalo emocional ao consumidor, configurando dano moral indenizável. A quantia de R$ 5.000,00 mostra-se adequada, segundo os critérios do método bifásico adotado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000508-83.2024.8.05.0119
, em que figuram, como apelante,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
, e, como apelada,
BYANKA SILVA DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)